Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739446-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO JUNIOR DA CONCEICAO AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Júnior da Conceição Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco de Brasília S/A – BRB e do Cartão BRB S.A., na qual se pleiteia, entre outros pontos, a suspensão de descontos em conta corrente com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020. O agravante relata que ajuizou demanda visando à suspensão de débitos referentes a contratos de empréstimos, fundamentada na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, após negativa administrativa e denúncia junto à autarquia. Na inicial, requereu o benefício da justiça gratuita, sob alegação de não possuir condições financeiras para arcar com custas e honorários sem comprometer seu sustento e o de sua família. Para tanto, juntou contracheque e documentos de despesas (água, luz, telefone, aluguel, extratos bancários, declaração de imposto de renda), destacando que aufere remuneração líquida de R$ 5.884,47, da qual mais de R$ 3.000,00 são comprometidos com empréstimos consignados, o que evidenciaria sua hipossuficiência. O juízo de origem, entretanto, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o autor é servidor público, com renda bruta superior a R$ 10.000,00, valor muito acima da média nacional, e que os descontos apresentados decorrem de endividamento voluntário, não configurando despesas extraordinárias aptas a justificar o benefício. Destacou, ainda, que a renda líquida, mesmo após os descontos, demonstraria capacidade de arcar com as custas do TJDFT sem prejuízo da subsistência familiar. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão desconsiderou suas reais condições financeiras e ignora precedentes deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de concessão da gratuidade a pessoas superendividadas, ainda que com renda bruta superior a cinco salários mínimos, desde que comprovada a insuficiência do valor líquido para custear necessidades básicas. Invoca, inclusive, julgado da 2a Turma Cível que deferiu o benefício a servidor público com situação semelhante. Ao final, requer o processamento do agravo, a concessão de tutela recursal para o imediato deferimento da justiça gratuita, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se sua hipossuficiência e assegurando-lhe o benefício constitucional do acesso gratuito à Justiça. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência, por sua vez, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do mesmo diploma legal, podendo inclusive ser deferida liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido à parte agravada. No caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Júnior da Conceição Azevedo contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco de Brasília S.A. – BRB e do Cartão BRB S.A. Sobre a matéria, convém destacar que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a apresentação da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, conforme previsão do art. 99 do CPC. Tal declaração goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário. O § 2o do referido artigo, contudo, admite que o magistrado, diante de dúvida razoável, determine a comprovação da real necessidade do benefício. Diante da ausência de critério legal uniforme para aferição da hipossuficiência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado como parâmetro auxiliar a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa em até cinco salários mínimos mensais o teto objetivo para concessão do benefício. Todavia, a aferição da insuficiência econômica deve também considerar circunstâncias subjetivas, tais como grau de endividamento, idade, despesas essenciais, enfermidades e sinais ostensivos de riqueza, nos moldes da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. No presente caso, o agravante instruiu o recurso com documentação suficiente a evidenciar sua real situação financeira. Embora a decisão agravada tenha se apoiado especialmente na declaração de imposto de renda, que aponta rendimento bruto anual equivalente a uma renda média mensal de superior a R$ 10.000,00, referida cifra não reflete, por si só, a real capacidade contributiva da parte. Com efeito, os contracheques de abril e maio de 2025 (Fls. 6/7 do ID origem 243489688) revelam a incidência de múltiplos descontos compulsórios, os quais reduzem substancialmente o valor líquido percebido. Ademais, os extratos bancários dos meses de junho, julho e agosto de 2025 (IDs origem 248170212, 248170211 e 248170210) demonstram movimentação financeira modesta, com diversos compromissos financeiros que comprometem a renda mensal do agravante, resultando inclusive em saldo abatimento integral do salário na conta corrente. Soma-se a isso a declaração de hipossuficiência firmada, cuja presunção de veracidade não foi afastada por elementos concretos. Tais documentos, considerados em conjunto, evidenciam que, apesar dos rendimentos brutos formalmente elevados, o autor possui renda líquida inferior a R$ 6.000,00, valor que, no caso concreto, mostra-se insuficiente para suportar, cumulativamente, suas despesas essenciais e os encargos processuais. Nesse ponto, destaco que o referido valor está abaixo do parâmetro objetivo utilizado para aferir a hipossuficiência e descrito alhures. Assim, entendo caracterizada a situação de hipossuficiência econômica. Em complemento, conforme o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstre não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A presunção relativa da declaração de pobreza, como ressaltado, não foi infirmada nos autos. Colaciono, a propósito, julgados recentes desta Corte que corroboram as teses descritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. [...] (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. [...] (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (Grifou-se). Diante desse conjunto de elementos, entendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de extinção prematura da ação por ausência de recolhimento das custas processuais. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado da 2a Turma Cível. Dispensado, por ora, o preparo relativo ao presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, a fim de que se suspenda a exigência de recolhimento das custas processuais, permitindo-se o regular andamento da ação principal. Desde logo, advirto que, em caso de eventual não provimento deste agravo quanto à gratuidade, deverá a parte agravante recolher as quantias dispensadas, conforme dispõe o art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator